Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. SOCIEDADE LIMITADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. É incabível a penhora de bens de sócio, o qual não faz parte da relação processual, de sociedade limitada devedora, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da autonomia patrimonial.
2. Recurso conhecido e improvido.